Tribunal: STF
Processo: RE 94276
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-05-26
Data de publicação: 1981-05-26

Ementa:
- Sentença normativa. Cláusulas que concede gratificações semestrais a empregados em estabelecimentos bancários.
- Sua inconstitucionalidade, por ofensa ao § 1º do artigo 142 da Constituição Federal (precedente do STF: RE 92.371, plenário 18.2.81).
Recurso extraordinário conhecido e provido.